Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual se pleiteia reparação por alegados desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
2. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não houve análise específica sobre supostos saques realizados diretamente no caixa da instituição financeira nem adequada aplicação da tese firmada no Tema 1300 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão quanto à análise de alegados saques presenciais em caixa; e (ii) contradição ou erro na aplicação da tese fixada no Tema 1300 do STJ sobre a distribuição do ônus da prova em demandas relativas ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma expressa a natureza dos lançamentos constantes da conta individualizada do PASEP e a distribuição do ônus da prova, à luz do Tema 1300 do STJ.
6. A perícia contábil concluiu que os débitos impugnados correspondem a pagamentos de rendimentos via folha de pagamento (PASEP-FOPAG) ou crédito em conta, não havendo evidência técnica de saques presenciais em caixa ou de movimentações não autorizadas.
7. A decisão consignou expressamente que as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, “Cred.Rend-Folha Pgto” e “PGTO RENDIMENTO C/C” se referem a pagamentos anuais de rendimentos, afastando a hipótese de saques indevidos.
8. Conforme a tese fixada no Tema 1300 do STJ, incumbe ao participante do PASEP comprovar o não recebimento de valores creditados em conta ou pagos via folha, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), cabendo à instituição financeira comprovar apenas saques realizados diretamente em caixa, hipótese não demonstrada nos autos.
9. Não há contradição interna no julgado. A decisão é coerente ao reconhecer a regularidade dos índices aplicados e afastar a alegação de saques indevidos com base na prova técnica produzida.
10. O embargante pretende rediscutir o conjunto probatório, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
11. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos invocados foram apreciados de forma suficiente, sendo desnecessária menção expressa quando a matéria foi devidamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a natureza dos lançamentos na conta PASEP e aplica a tese firmada no Tema 1300 do STJ sobre a distribuição do ônus da prova”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300 (Recursos Repetitivos).